Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA À DIALETICIDADE. AFASTADAS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. APÓLICE. SEGURO GARANTIA. GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. ATOS EXECUTIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença atribuindo-se-lhe efeito suspensivo. 1.1. Os agravantes requerem seja afastada a apólice dada em garantia do juízo, determinando seja o cumprimento de sentença garantido imediatamente por depósito judicial, sob pena dos atos constritivos a serem realizados, conforme legislação processual aplicável, devendo os valores devidos serem complementados e acrescidos da devida correção monetária e dos juros de mora aplicáveis.
2. Preliminar de supressão de instância afastada. 2.1. A decisão agravada recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença e conferiu-lhe efeito suspensivo por entender que os argumentos ventilados na impugnação são relevantes e pelo juízo estar garantido por apólice de seguro. 2.2. Por sua vez, a agravante pugna pela nulidade da decisão agravada no ponto em que reconhece a possibilidade de utilização do seguro garantia judicial, sem a intimação das agravantes, afastando o efeito suspensivo deferido na espécie. 2.3. O agravo de instrumento combate os fundamentos da decisão agravada sem incorrer em supressão de instância.
3. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. 3.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.2. Os agravantes expuseram os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão, mormente quanto à possibilidade de utilização do seguro garantia judicial.
4. A agravante apresentou a apólice de seguro garantia, correspondente ao total do débito acrescido de 30%, nos termos do que dispõe o artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil, ocasião em que o Juízo a quo recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, atribuindo-lhe efeito suspensivo. 4.1. O crédito das agravantes encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora.
5. Consoante o artigo 835, §2o, do CPC, o seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado. 5.1. Na forma do art. 525, §6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
6. Precedente: “(...) O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. (...)”. (07322330820218070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/3/2022).
7. Agravo de instrumento improvido.